Tribunal: TJPA
Processo: 0000245-35.2012.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000245-35.2012.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: MERCEDES GOMES JAQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS.

PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESAPROPIAÇÃO DO BEM.
MÉRITO.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LOCAÇÃO QUE RESTOU INCONTROVERSA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II, CPC/15. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. PAGAMENTO DEVIDO.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão cinge-se em verificar o direito da Apelada
à
desocupação

do imóvel objeto do contrato de locação 010/2010, sob pena de aplicação de multa

diária de R$1000,00 (mil reais), bem como, ao pagamento dos

alugueres inadimplidos e tarifas de água e energia elétrica em atraso, durante o

período de ocupação do bem e ao pagamento da multa contratual estipulada
.

2-

Perda de objeto da desocupação do imóvel.
Após a prolação da sentença ocorrida em 18.06.2014, constat
ou-se a informação de que o imóvel foi desapropriado pelo Município
, por utilidade pública e interesse social
(Id
9493648 a
Id
9493649 - Pág. 3)
, com o escopo de que a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Vigia de Nazaré – RECICRON permanecesse no local desenvolvendo as suas atividades.

3-Tal fato fora informado pelo Município, tendo a Apelada se manifestado posteriormente (Id
9493651 - Pág. 6/7)
,
ocasião em que requereu o cumprimento de sentença referente ao pagamento do débito reconhecido em sentença.
Perda do objeto em relação à
desocupação do imóvel reconhecida
, persistindo a demanda apenas em relação às cobranças até a data da desapropriação.

4-
Mérito.

Dos autos, verifica-se que a
Apelada celebrou contrato de locação de imóvel nº 010-2010/SEMAF com o Município Apelante (Id
9493623
- Pág. 1/4)
, com prazo de 01 ano a contar de 15.07.2010, cujo valor do aluguel mensal era de R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando a cargo do locatário as tarifas de água, energia elétrica, tendo o juízo condenado o Apelante ao pagamento dos
alugueres inadimplidos e tarifas de água e energia elétrica em atraso, durante o

período de ocupação do bem e ao pagamento da multa contratual estipulada
em relação a referido contrato.

5-Observa-se que o contrato, cujo termo final seria em julho de 2011, prorrogou-se por tempo indeterminado, diante da continuidade do pagamento dos aluguéis mensais e da permanência da ocupação do imóvel pela ONG, ensejando, como bem consignou o juízo na sentença, a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 56, da Lei 8.045/91.

6-Ainda que o Município Apelante alegue a impossibilidade de vigência indetermina do contrato administrativo, referida alegação não legitima a escusa ao pagamento pela utilização do imóvel, do contrário seria chancelar o enriquecimento sem causa da Administração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sendo este o entendimento do STJ que remonta de longa data. Precedente do STJ e desta E. Corte.

7-No que concerne à alegação de que não houve a comprovação pela Apelada da ausência de pagamentos e da utilização do imóvel pela Prefeitura, é certo que à Apelada competia comprovar a relação contratual entre as partes, o que restou devidamente provado.

8-A seu turno,
competia ao Município locatário o ônus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da Apelada a teor do art. 373, II do CPC/2015 e,
diante da ausência de
provas capazes de comprovar cabalmente a quitação das verbas salariais pleiteadas,
impõe-se a manutenção da sentença. Precedentes.

9-Ademais, não há como se cogitar de atribuir a responsabilidade da locação à ONG,
benefici
á
ria do contrato entabulado entre o Munic
í
pio e a propriet
á
ria do im
ó
vel,
uma vez que competia ao Município a efetiva entrega do imóvel, o que não ocorreu.

10-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÍGIA
–
PA

contra
MERCEDES GOMES JAQUEIRA

em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Vigia
- PA, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento e Infração Contratual c/c Cobrança de Aluguéis Atrasados (processo nº
0000245-35.2012.8.14.0063-
PJE
) proposta pela Apelada.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id
9493635 - Pág. 16 a Id 9493637 - Pág. 4
):

“IV – Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com supedâneo no art. 269, I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E INFRAÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS ATRASADOS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MERCEDES GOMES JAQUEIRA em face do MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ, a fim de determinar a desocupação do imóvel descrito no contrato de locação 010/2010,situado na Rua Marcionilo Alves, s/n.º, bairro Centro, Vigia, em 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$1000,00 (mil reais), condenando o requerido ao pagamento dos alugueres inadimplidos, com juros da mora no percentual de 1% a.m a contar da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do inadimplemento (súmula 43 DO STJ), adotando-se como índice o IGPM, bem como ao pagamento de tarifas de água e energia elétrica em atraso, durante o período de ocupação do bem e ao pagamento da multa contratual estipulada. V – Sem custas processuais (art.15, “g”, Lei estadual 5.738/93). Fixo honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. VI – Transitada em julgado a decisão, aguarde-se eventual pedido de execução pelo prazo de 6 meses, ficando desde logo intimada a parte demandada a cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 15 dias após trânsito em julgado, sob pena de incidência de multa no percentual de 10%, na forma do art. 475-J do CPC. Após o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça, para fins de reexame necessário, se for o caso, atentando-se ao disposto no art.475, §2º e §3º do Código de Processo Civil. VIII – Não havendo requerimentos após 06 (seis) meses, arquivem-se os autos com baixa no sistema. Cumpra-se. Vigia de Nazaré, 18 de junho de 2014.”

Em razões recursais da Apelação (
Id 9493637 - Pág. 5/10
), o Município aduz a rescisão do contrato administrativo, uma vez que sequer ocupa o imóvel locado e que o mantinha para que fosse utilizado por uma ONG com atribuições sociais e que, tendo referida ONG deixado de exercer suas atividades de acordo com o interesse público, nada mais razoável que a imediata rescisão do contrato administrativo, aduzindo ser plenamente legal a rescisão unilateral do contrato perpetrada pela Municipalidade.

Alega que é o contrato administrativo não pode viger por tempo indeterminado, consoante artigo 57 da lei º 8.666/93 e sustenta que não houve a comprovação pela Apelada da ausência de pagamentos e da utilização do imóvel pela Prefeitura.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do Apelo, com a reformar da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões (9493639 - Pág. 1/5
)
, refutando as teses do recurso e requerendo o seu não provimento.

Coube-me o feito por redistribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/73, CONHEÇO DO APELO ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar o direito da Apelada
à
desocupação

do imóvel objeto do contrato de locação 010/2010, sob pena de aplicação de multa

diária de R$1.000,00 (mil reais), bem como, ao pagamento dos

alugueres inadimplidos e tarifas de água e energia elétrica em atraso, durante o

período de ocupação do bem e ao pagamento da multa contratual estipulada
.

PERDA DE OBJETO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL

De início, impende registrar que a
teor do 462 do CPC/73, com correspondência ao art. 493 do CPC/15
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

No caso em exame, após a prolação da sentença ocorrida em 18.06.2014, constat
ou-se a informação de que o imóvel foi desapropriado pelo Município
, por utilidade pública e interesse social
(Id
9493648 a
Id
9493649 - Pág. 3)
, com o escopo de que a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Vigia de Nazaré – RECICRON permanecesse no local desenvolvendo as suas atividades.

Tal fato fora informado pelo Município, tendo a Apelada se manifestado posteriormente (Id
9493651 - Pág. 6/7)
,
ocasião em que requereu o cumprimento de sentença referente ao pagamento do débito reconhecido em sentença.

O Juízo já havia se manifestado autorizando o levantamento da garantia entregue pela requerente, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), que visava a execução provisória da sentença, o que fora deferido pelo juízo ante a desapropriação efetivada sobre o imóvel, reconhecendo a perda do objeto quanto ao ponto (Id
9493650 - P
á
g. 15).

Desta forma, havendo a desapropriação do bem objeto da ação, a
desocupação

do imóvel determinada em sentença perde o objeto, persistindo a demanda apenas em relação às cobranças até a data da desapropriação.

DO MÉRITO

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dos autos, verifica-se que a
Apelada celebrou contrato de locação de imóvel nº 010-2010/SEMAF com o Município Apelante (Id
9493623
- Pág. 1/4)
, com prazo de 01 ano a contar de 15.07.2010, cujo valor do aluguel mensal era de R$ 1.000,00 (um mil reais), ficando a cargo do locatário as tarifas de água, energia elétrica, tendo o juízo condenado o Apelante ao pagamento dos
alugueres inadimplidos e tarifas de água e energia elétrica em atraso, durante o

período de ocupação do bem e ao pagamento da multa contratual estipulada
em relação a referido contrato.

Observa-se que o contrato, cujo termo final seria em julho de 2011, prorrogou-se por tempo indeterminado, diante da continuidade do pagamento dos aluguéis mensais e da permanência da ocupação do imóvel pela ONG, ensejando, como bem consignou o juízo na sentença, a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 56, da Lei 8.045/91, que prevê:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único.
Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

Ainda que o Município Apelante alegue a impossibilidade de vigência indetermina do contrato administrativo, referida alegação não legitima a escusa ao pagamento pela utilização do imóvel, do contrário seria chancelar o enriquecimento sem causa da Administração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sendo este o entendimento do STJ que remonta de longa data:

LOCAÇÃO. ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 8.666/93.
CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 8.666/93. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTOLERÁVEL. CONTRATANTE DE BOA-FÉ. INAFASTÁVEL A OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR AS CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAMENTE PRESTADAS
. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

(STJ - REsp: 1045892, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 03/03/2011 - grifei)

Este também é o entendimento desta E. Corte, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCATÁRIA. TÉRMINO DALOCAÇÃO. PERMANÊNCIA NA POSSE DO IMÓVEL. ALUGUEIS DEVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos contratos de locação firmados pelo particular (locador) e o poder público (locatário), a permanência no imóvel após o término do período ajustado enseja o pagamento de alugueis do período pelo locatário, caso haja previsão contratual nesteparticular, inobstante anatureza administrativa ou privada docontrato, pois nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito
. 2.Recurso conhecido e não provido à unanimidade.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

(TJ-PA 00031898520178140046, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022 - grifei)

No que concerne à alegação de que não houve a comprovação pela Apelada da ausência de pagamentos e da utilização do imóvel pela Prefeitura, é certo que à Apelada competia comprovar a relação contratual entre as partes, o que restou devidamente provado.

A seu turno,
competia ao Município locatário o ônus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da Apelada a teor do art. 373, II do CPC/2015 e,
diante da ausência de
provas capazes de comprovar cabalmente a quitação das verbas salariais pleiteadas,
impõe-se a manutenção da sentença.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017 -grifei)

Ademais, não há como se cogitar de atribuir a responsabilidade da locação à ONG,
benefici
á
ria do contrato entabulado entre o Munic
í
pio e a propriet
á
ria do im
ó
vel,
uma vez que competia ao Município a efetiva entrega do imóvel, o que não ocorreu.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação
, para manter a sentença na sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2022